Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717736-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que a revisão criminal foi ajuizada pelo próprio requerente, nomeio a Defensoria Pública para patrociná-lo nos presentes autos, consoante aplicação, por analogia, do artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que trata dos casos em que o habeas corpus é impetrado pelo próprio paciente, verbis: “Art.215. O relator poderá, em todos os casos: [...] III - nomear Advogado para acompanhar o processamento do feito, se o impetrante não for bacharel em Direito;” Remetam-se, pois, os autos à douta Defensoria Pública, para examinar o pleito deduzido pelo condenado, colocando-o em termos, com a indicação precisa dos fundamentos jurídicos e legais, e com a juntada dos documentos necessários à instrução do feito. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator